Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701809-17.2020.8.07.0000 Agravante(s) NAYARA TORRES CAVALCANTE Agravado(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Nayara Torres Cavalcante contra decisão desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento de que, malgrado possa se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, na hipótese, não restou evidenciado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, razão pela qual mostra-se prudente que se aguarde o exame da questão pelo colegiado (ID 13946474). Na petição de ID 14125277, a agravante requer a reconsideração da decisão acima e apresenta relatório, indicando urgência do procedimento médico objeto do recurso (ID 14125278). É o relato do necessário. 2. Conforme relatado, cuida-se de pedido de reconsideração da decisão exarada por esta Relatoria, da qual se destacam os seguintes trechos: (...) Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra, prima facie, que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado. Assim, e ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, razão pela qual se mostra prudente que se aguarde o exame da questão pelo colegiado. Diante dessas considerações, não está delineado, na via estreita desse exame inicial, o invocado perigo de dano, requisito imprescindível para concessão da antecipação da tutela recursal. (...) Pois bem. De início, registre-se que os argumentos lançados na petição de ID 14125277 não alteram o entendimento adotado na decisão acima, notadamente por ser incabível a apresentação de emendas às razões recursais e também por ter sido o documento de ID 14125278 emitido somente após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, oportuno rememorar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação de decisão unipessoal, o que, se o caso, deve ser realizado pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado. Sobre o tema, destacam-se os julgados abaixo deste Tribunal de Justiça, que, guardadas as devidas proporções, retrata o entendimento acima referido, segundo o qual o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: "pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido". (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). (...). (Acórdão 1206158, 07131758720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. (...) (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, vale reproduzir precedente que registra o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) Assinala-se, ainda, que, da atenta leitura do art. 1.021, caput e § 2o, do CPC, conclui-se que o agravo interno é o meio processual pertinente para eventual exercício do juízo de retratação do Relator em relação às decisões unipessoais por ele proferidas. Confira-se o teor do aludido dispositivo legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (....) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 3. Com efeito, não há nada a prover em relação ao novo requerimento ofertado. Assim, cumpra-se a decisão de ID 13946474, intimando a parte agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, termos do art. 1.019, II, do CPC, e para ciência do documento de ID 14125278. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento colegiado do mérito do agravo. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora